Tribunal: TJMT
Processo: 1008320-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008320-44.2020.8.11.0000
Impetrantes: Cintia Rafaella Lessa Arruda e Fagner Raione Silva Arruda
Paciente: Fabio Aparecido Marques do Nascimento
Impetrado: Juiz da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabio Aparecido Marques do Nascimento, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, porque manteve a prisão preventiva do paciente ao condená-lo à pena de 8 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em razão da prática do crime previsto no art. 2o, parágrafos 2o, 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Os impetrantes aduzem, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a possibilidade da aplicabilidade das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.
Ademais, afirmam que tanto para a jurisprudência quanto para a doutrina, a simples indicação de que o réu esteve preso durante toda a instrução não constitui motivação hábil à sua manutenção no cárcere.
Destacam que o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à do corréu Gleison da Cruz Pereira, ao qual foi assegurado o direito de recorrer em liberdade.
Por fim, afirmam que o beneficiário “está preso ilegalmente, por prazo indeterminado, porquanto o Poder Judiciário de Mato Grosso suspendeu todas as sessões de julgamento e audiências, até mesmo de réus presos, em virtude da pandemia do COVID-19, não se tendo a mínima previsão de quando o recurso de apelação criminal e/ou o presente habeas corpus será levado a julgamento da respectiva Câmara Criminal” (página 12).
Diante de tais asserções, postulam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (páginas 4-13).
Acostaram documentos.
É o relatório.
Primeiramente, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
Na hipótese, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade verificável de plano na decisão combatida. Com efeito, vê-se que o juízo singular negou ao paciente o direito de apelar em liberdade porque ele permaneceu enclausurado durante a instrução processual.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC n. 537.569/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).
Ressalte-se ainda que a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, para efeitos de extensão da benesse concedida ao corréu Gleison da Cruz Pereira, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos estes cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, a obtenção de mais informações relativas aos requerentes, além de uma análise mais aprofundada do deslinde processual a fim de aferir, com maior acuidade, a fase e o estado em que o procedimento originário atualmente se encontra.
Por outro lado, ao contrário do que se pode supor, embora os prazos processuais estejam suspensos até o próximo dia 30.4.2020, em razão da pandemia da COVID-19, as rotinas processuais e o trabalho de servidores e magistrados estão sendo realizados em sistema de teletrabalho, ou seja, o expediente de trabalho está ocorrendo e os processos de réus presos, tramitando de forma excepcional.
Desta forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator